Tribunal: TJDFT
Processo: 0707713-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. REEDUCANDO EM GOZO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. COMETIMENTO DE NOVO CRIME NO CURSO DO BENEFÍCIO. FALTA GRAVE. SUBMISSÃO AO REGIME DISCIPLINAR DA LEP. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. DATA DA ÚLTIMA FALTA COMETIDA NO CURSO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL.
1. Consoante o entendimento adotado pela 6a Turma do STJ, no julgamento do AgRg no AREsp 1028286/RJ, a liberdade condicional é o último estágio para reinserção plena do reeducando na sociedade, devendo obediência ao regime disciplinar da execução penal, nos termos do art. 44, parágrafo único, da LEP.
2. O cometimento de crime doloso no curso da execução, nos termos do art. 52 da LEP, enseja o reconhecimento de falta disciplinar apta a alterar o marco temporal para concessão de benefícios.
3. O apenado que comete novos delitos no gozo de livramento condicional pratica falta grave.
4. Agravo conhecido e provido.